Tribunal: TJES
Processo: 5000548-60.2021.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Oncológico
Data de julgamento: 2022-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000548-60.2021.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: HERMES WAICHERT BATISTA
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento parcial divergência quanto ao voto proferido.

Considerando que o medicamento pretendido não é padronizado (Azacitidina), razão pela qual não é fornecido pelo SUS, e, que compete a União o fornecimento de medicamentos para tratamento de câncer, não há como a demanda prosseguir sem a inclusão no polo passivo da União.

De outra banda, como a presença, ou não, de interesse da União de integrar a lide compete a análise da Justiça Federal, voto no sentido de dar provimento ao agravo de instrumento para determinar a remessa dos autos à Justiça Federal, sem a revogação da tutela de urgência deferida, haja vista que entendo como presentes os requisitos para a sua concessão, consubstanciados na probabilidade do direito (necessidade do medicamento para tratamento de sua saúde, corroborado por laudo médico) e o perigo na demora (a evolução da doença acarretará no óbito do autor).

Prejudicadas as demais questões trazidas à apreciação com o presente agravo.

ACOMPANHO O VOTO DE RELATORIA.
VOTO VENCEDOR
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR QUE O AGRAVANTE CONCEDA MEDICAMENTO À AGRAVADA. PERIGO DE DANO E PROBABILIDADE DO DIREITO DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Relatório

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão interlocutória proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Marilândia/ES, que deferiu pleito antecipatório para o fim de determinar que o requerido/agravante fornecesse medicamento denominado Azacitidina (75 mg/m2/dia), na dosagem prescrita para necessidade do paciente, ora agravado, Hermes Waichert Batista, no prazo de 30 dias, sob pena de multa.

Decisão indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo no ID 1933645.

Não foi apresentado Contrarrazões ao Agravo de Instrumento.

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Analisando detidamente os autos, entendo que o Agravo de Instrumento interposto não merece provimento.

Inicialmente, cabe destacar que
o direito à saúde é estabelecido pelo artigo
196
da
Constituição Federal
como direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos, regido pelo princípio do acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

O dispositivo constitucional deixa claro que, para além do direito fundamental à saúde, há o dever fundamental de prestação de saúde por parte do Estado (União, Estados, Distrito Federal e Municípios).

Ressalto que o entendimento que prevalece nos tribunais reitera a responsabilidade solidária entre os entes públicos, o que torna plenamente possível compelir o Estado agravante ao fornecimento de medicamentos não padronizados e de alto custo, desde que necessários ao tratamento de saúde do paciente. Neste sentido:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO COMINATÓRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CÂNCER. MUNICÍPIO.
LEGITIMIDADE PASSIVA. ORIENTAÇÃO ATUAL DO STF. NECESSIDADE DO REMÉDIO COMPROVADA. RESERVA DO POSSÍVEL INOPONÍVEL AO DOENTE. SENTENÇA CONFIRMADA
. - Deve ser mantida a sentença que determinou o fornecimento de fármaco Rituximab (Mabthera (r)) para tratamento de Linfoma não Rodgkin, considerando o teor do relatório clínico que afirma a imprescindibilidade do medicamento e prova pericial que o corrobora. (TJ-MG - AC: 10024089373443001 MG, Relator: Alberto Vilas Boas, Data de Julgamento: 18/08/2015, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/08/2015) (grifei)

REMESSA EX OFFICIO. APELAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO MUNICÍPIO.
DIREITO À VIDA E À SAÚDE LIGADOS À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS
. REMESSA E RECURSOS CONHECIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Carta Magna impôs a obrigação de fornecer os medicamentos necessários ao Poder Público, sendo a saúde um direito fundamental que deve prevalecer sobre outros interesses do Estado, motivo pelo qual deve ser assegurado aos cidadãos o acesso aos meios que levem à cura, controle ou abrandamento de suas enfermidades
. 2. O direito à vida e à saúde está intimamente ligado com a dignidade da pessoa humana, razão por que não pode o Estado se eximir do cumprimento do dever que lhe é imputado pela Constituição Federal.
A eficiência do serviço público de saúde deve ser a meta do Poder Público, permitindo que a população carente tenha acesso a um tratamento digno que lhe garanta a sobrevivência e o socorro no momento em que mais precisa.
3. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal é pacífica no sentido de que o Poder Público é responsável por providenciar os medicamentos e meios necessários para a manutenção da saúde dos cidadãos que não possuem meios de provê-los por si próprios
(a conferir: Agravo de Instrumento 11089001975). 4.
O STJ há algum tempo também já assentou o entendimento de que a responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos é solidária entre os entes federativos
, não havendo que se falar em negativa de vigência aos arts. 2º; 163, inc. I; 165; 166, §§ 3º e 4º; e 167, inc. III da CF. 5. Remessa e recurso conhecidos. Sentença mantida na íntegra. Vistos , relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas, acorda a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer da remessa e do recurso para desprovê-lo, mantendo a sentença, nos termos do voto proferido pelo E. Relator. Vitória, de de 2013. Des. Presidente Des. Relator Procurador de Justiça (TJ-ES - Remessa Necessária: 00060191420108080021, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Data de Julgamento: 12/03/2013, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/03/2013) (grifei)

No caso dos autos, restou devidamente demonstrado o perigo de dano e a probabilidade do direito do autor, que foi comprovadamente diagnosticado portador da Síndrome Mielodisplástica subtipo anemia refratário com excesso de bastos tipo 1 (CID 10: D46.2), necessitando de fazer uso do medicamento descrito no laudo médico para controle da doença em caráter de urgência a fim de evitar progressão da doença para Leucemia Mielóide Aguda.

Conforme já exposto na decisão que indeferiu a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo, o agravado logrou êxito em comprovar a necessidade do medicamento por meio de laudos médicos suficientes.

Assim, entendo que a decisão do juízo
a quo
que deferiu a tutela de urgência à parte agravada se mostra adequadamente fundamentada, estando em consonância com o entendimento que prevalece no STJ, STF e no TJES

Em face do exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática intocada, por seus próprios fundamentos. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios adicionais, vez que não cabíveis nesta espécie recursal.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.